Tribunal: TJDFT
Processo: 0743187-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743187-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTDA AGRAVADO: MARLENE ARAUJO DA SILVA SIEBRA DECISÃO ATACADÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA., interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por MARLENE ARAÚJO DA SILVA SIEBRA, que intimou as partes a especificarem provas. Inicialmente, a agravada Marlene Araújo da Silva narrou que é vizinha do agravante, e em razão das obras por ele realizadas e com a instalação da fábrica de vidros, passou a sofrer vários transtornos, porque foi instalado um tipo de forno que além do enorme baralho, faz enorme trepidação. Aduziu que o barulho ocorre em horários impróprios, e até de madrugada. Alegou que com a elevação do telhado, as calhas jogam a água da chuva para seu imóvel, o que gerou vazamento em seu banheiro. Requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 46.400,00 e danos moras, no valor de R$ 30.000,00. O agravante apresentou contestação, seguido de réplica e manifestação do requerido. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 210254033), nos seguintes termos: Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Contra a decisão o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID origem 212384423). Em suas razões recursais, o agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau não proferiu a decisão de saneamento e organização processual, estipulada no art. 357 do Código de Processo Civil, a qual resolve as questões pendentes e delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, e para definir a distribuição do ônus da prova. Sustenta que a decisão fere o direito à ampla defesa e ao contraditório, porque o saneamento do processo é garantia legal das partes e a sua inobservância constitui manifesta agressão ao devido processo legal. Requereu seja dado efeito suspensivo ao recurso, ou deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, para que seja respeitado o devido processo legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. E o artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que intima as partes a informar se pretendem produzir provas, sem nenhum cunho decisório. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o magistrado de primeiro grau se limitou a intimar as partes a informar se pretendem produzir outras provas, para então proferir a decisão saneadora. Ressalte-se que as partes devem indicar as provas a serem produzidas na petição inicial (art. 319, inciso VI, do CPC) e na contestação (art. 336 do CPC). E entendendo o Juiz que não se trata de julgamento antecipado do mérito (art. 353 do CPC), proferirá a decisão de saneamento do processo (art. 357 do CPC). Assim, não há previsão no Código de Processo Civil, de nova oportunidade para as partes indicarem a necessidade de produção de outras provas, além da petição inicial ou da contestação. Muito menos após decisão saneadora. Trata-se de faculdade do juiz intimar as partes para indicarem novas provas que pretendem produzir. Ou seja, a intimação para as partes produzirem outras provas não tem cunho decisório e não implica ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório, estipulados no art. 5o, inciso LV, da Constituição ou ao art. 7o do CPC, o qual estipula: Art. 7o. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ao reverso, o despacho concede nova oportunidade às partes, após estabelecido o contraditório, para indicarem novas provas que entendam necessárias, privilegiando a ampla defesa. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias, como preceitua o art. 1.015 do CPC/15. 2. O conteúdo de meras informações prestadas pelo Juízo ao Tribunal Cidadão, por si só, não possui natureza decisória, de modo que incabível o manejo do agravo de instrumento para retificação das informações. 3. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1887977, 0746813-72.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 22/07/2024.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DEFLAGRA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que apenas deflagra o cumprimento provisório de sentença e posterga o exame do pedido de fixação de honorários advocatícios tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1875286, 0745589-02.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no PJe: 24/06/2024.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA O CÁLCULO DO VALOR DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZOS OCASIONADOS PELO DESPACHO DE REMESSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. Jurisprudência: “2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015.” (07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 11/10/2018). 3. É dizer, o pronunciamento recorrido nada decidiu acerca da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado, uma vez que não há rejeição ou deferimento de qualquer pretensão. 3.1. O que a agravante pretende é que este Colegiado se manifeste acerca da impugnação ofertada pelo executado, rejeitando-a antes da devida apreciação pelo juízo de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância. 3.2. Em sentido similar: “1. Em cumprimento de sentença, cabe ao executado apresentar impugnação nos autos principais, de modo que a interposição de agravo de instrumento sem que antes tenha havido pronunciamento do Juízo de origem implica supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico” (07039599720228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2022). (...) 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1692862, 0730608-02.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no PJe: 12/05/2023.) (Grifou-se) Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que intimou as partes, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator